Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM CONTRACHEQUE. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão de limitação aos descontos procedidos diretamente em conta bancária mantida pelo recorrido, em virtude de negócios jurídicos de mútuo celebrado entre as partes.
2. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade da pessoa e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 2.1. Por se tratar de um fim em si mesmo a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 2.2. Assim, o autor não pode ser privado dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente o empréstimo.
3. Os descontos até então promovidos acima do limite de 30% (trinta) por cento do valor da renda mensal líquida do recorrente, no entanto, não podem ser vistos como ato ilícito, pois, como acima exposto, em tese, não se aplica a aludida limitação aos empréstimos concedidos com previsão de pagamento por meio de desconto em conta corrente, sendo necessária a análise do caso concreto para limitação dos aludidos descontos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.